Tribunal: TJPA
Processo: 0827985-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827985-16.2020.8.14.0301

APELANTE: WALTER GOMES JUNIOR

APELADO: JOSE GONCALVES DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse. O embargante alega a existência de: (i) contradição na análise da competência da Justiça Estadual, com base em precedente do STJ; (ii) omissão quanto às provas documentais que supostamente vinculariam o comodato a um acordo trabalhista; e (iii) omissão e cerceamento de defesa decorrentes do indeferimento do pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual para sustentação oral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há contradição no Acórdão ao firmar a competência da Justiça Estadual com base em precedente do STJ (CC 57.524/PR) que, segundo o embargante, indicaria a competência da Justiça do Trabalho; (ii) analisar a suposta omissão do julgado quanto às provas documentais que comprovariam o vínculo do contrato de comodato com acordo trabalhista; e (iii) aferir a existência de omissão e cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste contradição interna no julgado, pois o acórdão fundamentou a competência da Justiça Estadual na premissa fática de que o contrato de comodato foi celebrado após a extinção do vínculo empregatício. A divergência da parte com a interpretação da jurisprudência não configura o vício de contradição.

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fatos e as provas relevantes, concluindo pela ausência de vinculação entre o comodato e a relação de trabalho. A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos declaratórios.

O pedido de retirada do feito da pauta virtual foi devidamente apreciado e indeferido em decisão fundamentada, não caracterizando cerceamento de defesa, pois a parte poderia ter apresentado sua sustentação oral por meio de arquivo audiovisual, conforme as normas do Tribunal.

Para fins de prequestionamento, os pontos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte. 2. Não há omissão quando o julgado analisa as questões e provas essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos embargos para o reexame do mérito probatório. 3. O indeferimento fundamentado de pedido de retirada de pauta de julgamento virtual, em conformidade com as normas regimentais, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a parte dispõe de meios alternativos para realizar a sustentação oral e não o faz.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 57.524/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827985-16.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: WALTER GOMES JUNIOR

EMBARGADO:
JOSE GONCALVES DA FONSECA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26219241

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WALTER GOMES JUNIOR
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

26219241
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
JOSE GONCALVES DA FONSECA
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

N
arram os autos de origem JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS em face de WALTER GOMES JÚNIOR.

Aduz a parte autora que é legítima proprietária do imóvel em questão e que emprestou gratuitamente o imóvel ao réu, empréstimo que posteriormente foi formalizado no dia 06 de outubro de 2005 por contrato de comodato de prazo indeterminado.

Alega que comunicou sua falta de interesse em manter o empréstimo por meio de notificação premonitória em 10.02.2020 e que requisitou ao comodatário que providenciasse a desocupação do imóvel e realizasse a entrega das chaves, não sendo atendido.

Por fim, requereu o seguinte: a) a reintegração da posse do imóvel; b) pagamento dos aluguéis pela ocupação indevida do imóvel até sua restituição (perdas e danos).

A tutela antecipada foi deferida em acordão proferido pelo E. Tribunal, em análise do agravo de instrumento interposto pelo autor.

Em sede de contestação, a parte autora pugnou pela total improcedência da lide. Alegou, preliminarmente, o seguinte: a) Impugnação ao valor da causa; b) Incompetência absoluta da Justiça estadual, ao argumento de que o contrato de comodato teria sido fruto de acordo realizado entre as partes perante a Justiça Trabalhista; c) Coisa julgada do acordo homologado perante a Justiça do Trabalho; d) falta de interesse de agir da parte autora; e) falta de citação e cerceamento de defesa. No mérito, sustentou que a parte autora não demonstrou que possuía a posse anterior do imóvel; que não houve o advento das causas de extinção do comodato e que não há previsão de pagamento de aluguéis pela ocupação do imóvel.

Em réplica, a parte autora ratificou os termos da exordial.

Após o anúncio do julgamento antecipado do feito, as partes nada mais requereram.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada, nos seguintes termos:

(...)

Estando o feito em ordem e os autos carreados de documentação probatória necessária, passo ao JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO, nos termos do art. 355, I do CPC.

O cerne da lide trata de ação de reintegração de posse na qual pleiteia o autor sua reintegração na posse de bem imóvel dado em comodato para moradia do requerido.

Passo ao exame das questões processuais pendentes e das preliminares alegadas.

1- Da impugnação ao valor da causa.

Alega a parte demandada que o valor da causa dado pelo autor estaria incorreto. Sustenta que o valor da causa deveria ser o valor do imóvel e não o valor do proveito econômico perseguido.

No presente caso, o STJ entende que, a fixação do valor da causa em ação de reintegração de posse, decorrente de extinção de contrato de comodato, não deve ser o valor do imóvel, mas sim, o benefício econômico pretendido pelo autor da ação. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VALOR DA CAUSA. 1. Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato, o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem. 3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a posse por rompimento do contrato de comodato. 4. Recurso especial parcialmente provido”(RESP 1.230.839/MG, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. em 19.03.2013).

Portanto, considerando que nas ações possessória não há disputa de domínio, o valor da causa não necessita corresponder ao exato valor do imóvel, devendo consubstanciar-se no valor do aluguel pretendido pelo autor. Desta forma, REJEITO a presente impugnação, devendo-se manter o valor da causa originalmente discriminado em petitória inicial.

2- Da preliminar de incompetência absoluta e da coisa julgada trabalhista. Rejeição.

Alega o requerido que o contrato de comodato teria sido fruto de acordo realizado entre as partes perante a Justiça Trabalhista e que esta seria competente para analisar o presente pleito.

Primeiramente, destaco que a competência da Justiça Estadual tem caráter residual, ou seja, a ela compete processar e julgar os casos que não forem da competência das justiças especiais ou especializadas, e da Justiça Federal. A competência da justiça do trabalho, por sua vez, está restrita a relações de trabalho, nos termos o art. 114, da Constituição Federal.

No caso em apreço, verifica-se que a carteira de trabalho colacionada (ID. Num. 3259247 - Pág. 45/51), demonstra claramente que nunca houve a relação e emprego diretamente entre as partes, porquanto o requerido era funcionário da empresa Imbrasil Caça e Pesca Ltda.

Ademais, constata-se ainda que o contrato de trabalho com a citada empresa se extinguiu em 01 de setembro de 2005 (Num. 3259247 - Pág. 48), enquanto o contrato de comodato foi celebrado em 06 de outubro de 2005, diretamente com a pessoa física. Assim, conclui-se que o comodato não foi pactuado para moradia do empregado, haja vista que a relação de trabalho não mais vigorava.

Em tais casos, a jurisprudência pátria afasta a competência da justiça trabalhista, conforme julgado colacionado abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA TRABALHISTA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRATO DE COMODATO PARA MORADIA. RESCISÃO DA RELAÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA POSSESSÓRIA NÃO MAIS VINCULADA À RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL. - Nos termos do art. 114 da Constituição Federal, incisos I, VI e IX, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho e outras controvérsias decorrentes da relação trabalhista. - A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência nº 57.524/PR, decidiu que a competência passou a ser da Justiça do Trabalho nos casos em que o comodato para moradia do empregado estivesse diretamente relacionado ao contrato de trabalho e na vigência deste. - No caso do suposto esbulho possessório ter-se iniciado após a rescisão do contrato de trabalho existente entre os litigantes, a matéria possessória não está mais vinculada à relação de trabalho e, por isso, a Justiça Trabalhista não é a competente para processar e julgar o feito originário. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20116832120148150000, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 17-11-2015) (TJ-PB - AI: 20116832120148150000 2011683-21.2014.815.0000, Relator: DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2015, 2 CIVEL) (grifos apostos).”

Portanto, demonstrada que a relação de emprego era com a empresa Imbrasil Caça e Pesca Ltda., a suposta sentença prolatada pela justiça laboral não vincularia o requerente, por ser estranho à lide, nos termos dos artigos 502, 503 e 506, do CPC, abaixo transcritos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna

imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei

nos limites da questão principal expressamente decidida.

(...)

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não

prejudicando terceiros.”

Desta forma, REJEITO as preliminares de incompetência absoluta e da coisa julgada trabalhista alegadas pela parte requerida.

3- Da preliminar de falta de interesse de agir.

Aduziu a parte demandada a falta de interesse da parte autora em ajuizar a presente lide.

Sem razão. Explica-se.

Como ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 5ª edição, ed. RT: “existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”.

O interesse processual encontra-se presente no caso posto em análise, haja vista que o requerido possui injustamente o imóvel, restando demonstrada a necessidade da tutela pretendida.

A parte autora igualmente escolheu o procedimento adequado para tal fim, qual seja, a ação de reintegração de posse, porquanto requerido ocupava o imóvel por mera permissão ou tolerância demandante (relação de comodato) e, tendo sido notificado sobre a necessidade de sua desocupação (notificação premonitória- ID. 16358719), tornou-se a posse precária por nela ter permanecido, revelando-se, pois, adequada a via eleita e patente o interesse de agir do autor.

Desta feita, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela requerida.

4- Da Preliminar de falta de citação e cerceamento de defesa.

Aduz a parte requerida que não teria sido citada e que não teria sido oportunizado o prazo adequado para defesa.

De plano, verifica-se que não assiste razão ao requerido. Da simples leitura dos autos, constata-se que a parte requerida foi devidamente citada por intermédio de oficial de justiça na data de 13.06.2020, às 10:00 horas (Id. 3230989). Considerando que os atos exarados pelo oficial de justiça possuem fé pública, competia ao demandado comprovar qualquer vício ou nulidade, o que, no caso, não restou devidamente demonstrado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. CITAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, o agravante pretende a nulidade do ato de citação e do excesso de penhora. 2. No caso, a data da juntada do mandado cumprido (art. 213, inc. II, do CPC) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico. 3. A certidão redigida por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade. Assim, fica dispensada a necessidade de juntada de contrafé assinada pela devedora. 4. As formalidades que cercaram os referidos atos processuais não destoam da praxe judicial. Inexistiram, ademais, prejuízos para a devedora, ora recorrente. Por isso, não há nulidade a ser reconhecida, tendo em vista que a citação foi procedida de forma válida e eficaz. (...). (TJ-DF 07138461320198070000 DF 0713846-13.2019.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 16/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos apostos)

Ademais, pelo princípio da instrumentalidade das formas consubstanciado no art. 277 do CPC, não se verificou qualquer prejuízo para a parte demandada, uma vez que esta apresentou tempestivamente a contestação, bem como ainda protocolou aditamento (ID. 18297641), tendo exercido eficazmente seu direito de defesa ao longo dos autos.

Por conseguinte, REJEITO a preliminar de ausência de citação e cerceamento de defesa.

Não havendo mais questões preliminares, passo ao exame do MÉRITO da lide.

5- Do mérito. Da procedência da lide.

Pretende a parte autora reaver o imóvel concedido ao réu em contrato de comodato por prazo indeterminado, bem como o pagamento de aluguéis em razão da ocupação indevida pelo requerido.

O requerido, por sua vez, aventou que estariam presentes os requisitos necessários para a extinção do comodato e que não haveria previsão contratual para pagamento de aluguéis em razão da ocupação do imóvel.

Nos termos do artigo 579 do Código Civil, o comodato se traduz em empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfazendo-se com a tradição do bem.

Assim, consiste o comodato em um negócio jurídico unilateral e gratuito, por meio do qual uma das partes, denominada comodante, transfere a outra, denominada comodatário, a posse de um determinado bem, com a obrigação de restituição.

Se o comodato for por prazo indeterminado, entende-se que o comodato irá durar pelo tempo necessário para que o comodatário use a coisa para cumprir a finalidade que motivou o empréstimo. Essa é a redação do art. 586 CC:

“Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.”

Portanto, pode-se aferir que se o contrato era por prazo determinado, com o fim do prazo e a não devolução do bem, o comodante pode propor a ação de reintegração imediatamente (mora ex re). Por outro lado, se o contrato era por prazo indeterminado, será necessária a interpelação do comodatário para que se constitua a sua mora (mora ex persona).

No caso dos autos, o contrato de comodato firmado entre as partes vigorava por prazo indeterminado, consoante a cláusula 3ª do contrato (ID. 16358718). O autor igualmente demonstrou que constituiu em mora o comodatário por meio de notificação premonitória na data de 12.02.2020 (ID. 16358719), na qual foi concedido o prazo de 30 dias para desocupação do imóvel. Logo, a mora da requerida teve por termo inicial a data de 14.03.2020.

O comodatário que se negar a restituir a coisa pratica esbulho. Logo, o comodante deverá ingressar com ação de reintegração de posse para reaver a coisa, conforme o disposto no art. 560 do CPC, sendo exatamente o caso tratado nos presentes autos.

Pode-se citar, exemplificativamente, as seguintes causas de extinção do comodato:

a) pelo advento do termo convencionado ou, não havendo estipulação nesse sentido, pela utilização da coisa de acordo com a finalidade para que foi emprestada; (art. 581 CC)

b) em caso de descumprimento, pelo comodatário, de suas obrigações; (art. 582 CC)

c) pela retomada do bem, por meio de sentença, a pedido do comodante, desde que provada a necessidade imprevista e urgente; (art. 581 CC).

d) pela resilição unilateral, nos contratos de duração indeterminada sem destinação ou finalidade específica. Deve o comodante notificar o comodatário, para que efetue a devolução no prazo que lhe for assinado.

e) pelo perecimento ou deterioração da coisa.

No caso em apreço, ocorreu a resolução unilateral do contrato de comodato de imóvel após a vigência de mais de 15 anos, por iniciativa da parte autora. Conforme explanado anteriormente, houve a devida notificação extrajudicial da requerida, tendo esta se recusado a desocupar.

Nos termos do art. 582 do CC, em tais casos o comodatário estará sujeito a duas penalidades:

a) responderá pelos danos que ocorrerem na coisa se esta perecer ou se deteriorar, ainda que decorrentes de caso fortuito;

b) terá de pagar aluguel durante o tempo do atraso.

O STJ entende que a natureza desse “aluguel” é de uma autêntica pena privada, tendo por objetivo coagir o comodatário a restituir, o mais rapidamente possível, a coisa emprestada, que indevidamente não foi devolvida no prazo legal. O valor do aluguel-pena é fixado pelo comodante na petição inicial da ação de reintegração de posse e, para o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, esse aluguel pode ser até o dobro do valor que o proprietário conseguiria caso fosse oferecer seu imóvel para alugar no mercado. A ementa do julgado encontra-se abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO. MORA DO COMODATÁRIO EM RESTITUIR O IMÓVEL EMPRESTADO. FIXAÇÃO UNILATERAL DE ALUGUEL PELO COMODANTE. POSSIBILIDADE DESDE QUE NÃO OCORRA ABUSO DE DIREITO. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. PREJUDICADO O PEDIDO RELATIVO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (SÚMULA 306/STJ).

1. Constituído em mora o comodatário para a restituição do imóvel emprestado, fica ele obrigado ao pagamento de aluguel arbitrado unilateralmente pelo comodante.

2. O arbitramento, embora não deva respeito à média do mercado locativo, deve ser feito com razoabilidade, respeitando o princípio da boa-fé objetiva, para evitar a ocorrência de abuso de direito e do enriquecimento sem causa do comodante.

3. Razoável o arbitramento do aluguel pelo comodante em valor inferior ao dobro da média do mercado locativo.

4. Com o acolhimento integral da pretensão da parte autora, prejudicados os pedidos de revisão da sucumbência e de compensação da verba honorária (Súmula 306/STJ).

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1175848/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012)”

Por conseguinte, tendo a ré sido citada/notificada, e não procedendo este à restituição espontânea do bem, resta devidamente comprovada a prática do esbulho, impondo-se, portanto, a procedência do pedido de reintegração, bem como a condenação em aluguéis pela ocupação indevida no montante fixado pelo autor.

6- Do dispositivo.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados em sede de inicial nos termos do art. 487, inciso I do CPC, confirmando-se a tutela anteriormente deferida, para:

a) Determinar a reintegração da autora na posse dos bens imóveis descritos na inicial;

b) Condenar o requerido ao pagamento de aluguel do bem cedido, o qual fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, sendo devidos desde o dia 14.03.2020 até a efetiva restituição, conforme se apurar em cumprimento de sentença, que deverá ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, ambos a contar da inadimplência de cada parcela até o momento do efetivo pagamento.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil

Advirtam-se às partes que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Expeça-se manda de reintegração de posse e intime-se a parte ré para desocupação do imóvel. Atente-se a UPJ para decisão prolatada pelo STF na ADPF nº. 828, a qual suspendeu as medidas de despejo e desocupação de imóveis até a data de 30.06.2022. Após a data retromencionada, deve o mandado ser expedido IMEDIATAMENTE, sem necessidade de conclusão dos autos ao gabinete.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte execu-tada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no

art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém - Pará, DATA DO SISTEMA.

FABIO PENEZI POVOA

Juiz de Direito Auxiliar respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital

A KATIA SOCORRO ROCHA OLIVEIRA DA SILVA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 63806961) alegando que houve erro material na fixação dos honorários sucumbenciais (divergência entre algarismo e número por extenso).

A embargante WALTER GOMES JUNIOR alega a existência de contradição/omissão na sentença prolatada ao argumento de que a referida decisão teria sido omissa quanto à documentação referente à competência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide. Apontou igualmente a divergência na fixação dos honorários advocatícios.

Os recursos foram julgados, nos seguintes termos:

(...)

1- Dos embargos de declaração opostos por KATIA SOCORRO ROCHA OLIVEIRA DA SILVA.

De imediato, cabível pontuar que para a interposição de recurso de embargos de declaração, faz-se necessário que estejam presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, de modo que, sua finalidade visa a integralização do julgado, na hipótese de serem constatadas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em tela, a parte embargante KATIA SOCORRO ROCHA OLIVEIRA DA SILVA arguiu a divergência entre o número indicado à ocasião da fixação dos honorários advocatícios e o algarismo escrito por extenso.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é pacifica no seguinte sentido:

EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. DIGITAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O ALGARISMO E O NÚMERO ESCRITO POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DO NÚMERO POR EXTENSO. 1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC/15. 2
. No caso específico, constatado que na fixação dos honorários recursais houve erro na digitação, havendo divergência entre o algarismo e o número escrito por extenso, deverá prevalecer o número por extenso, de modo que o dispositivo deve ser retificado para constar 2% (dois por cento).
3. DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS APRESENTADOS, SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO DO JULGADO, apenas para retificar o algarismo do percentual dos honorários recursais para adequá-lo ao número por extenso, constando 2% (dois por cento). (TJ-DF 07128311720178070020 DF 0712831-17.2017.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 19/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado).

Por conseguinte,
acolho os embargos declaratórios
para declarar a seguinte redação aditiva e corretiva à sentença de ID. 63806961:

“.(...)
Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro
em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil

”

No
mais mantenho o restante da sentença
prolatada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e por mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KATIA SOCORRO ROCHA OLIVEIRA DA SILVA.

2-
Embargos de declaração opostos por WALTER GOMES JUNIOR.

A parte embargante
WALTER GOMES JUNIOR
arguiu a omissão/contradição na sentença ao argumento de que não fora analisada na decisão a competência da justiça laboral para apreciação da causa.

Todavia, não lhe assiste razão, porquanto a incompetência da Justiça Laboral fora devidamente apreciada em Agravo de Instrumento de ID. 18224047 pelo Egrégio Tribunal.

Por sua vez, a sentença deste juízo apenas reiterou a decisão anteriormente prolatada em segunda instância, não havendo que se falar em qualquer contradição ou omissão na presente decisão.

Quanto à análise da divergência na fixação de honorários advocatícios, a mesma resta prejudicada, posto que já discorrida em tópico anterior.

Assim, a irresignação do embargante, então, não está amparada na existência de contradição/omissão/obscuridade na sentença, mas sim, na discordância acerca do próprio conteúdo decisório.

Desta forma, inexistindo as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não é possível reverter o entendimento da decisão vergastada, por meio do recurso interposto.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados,
conheço
, vez que tempestivos, porém, REJEITO os embargos de declaração oposto por
WALTER GOMES JUNIOR
, tendo em vista que não preenchidos nenhum dos requisitos contidos no art. 1.022 do CPC.

P.R.I. Cumprida integralmente a sentença proferida nos presentes autos, transitado em julgado, ARQUIVEM-SE, observadas as cautelas de praxe.

Belém/PA, DATA DO SISTEMA.

VALDEISE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito Titular da 3ª VCE da Capital

Inconformado
WALTER GOMES JUNIOR
interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face da sentença (id. 15155705) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou procedente o pleito exordial,
buscando a reforma da sentença sob os seguintes argumentos principais:

1.
Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual:

Alega que o contrato de comodato, base da ação possessória, decorre de acordo trabalhista homologado perante a 14ª Vara do Trabalho desta região (Processo nº 01395/2005-014-08-00), onde o uso do imóvel foi acordado como parte do pagamento de verbas trabalhistas devidas.

Apresenta documentos (atas de audiência, certidões, o próprio contrato de comodato com certificação da Vara do Trabalho e, anexado ao recurso, o inteiro teor do processo trabalhista) que comprovariam essa vinculação à relação trabalhista e a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão possessória, em razão da matéria.

Argumenta que o descumprimento do acordo trabalhista por parte do Recorrido, titular da empresa IMBRASIL CAÇA E PESCA, levou à propositura da ação de execução na Justiça do Trabalho (Processo nº 0139500 22.2005.5.08.0014), com sentença de liquidação já proferida.

2.
Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação e Omissão:

Sustenta que a sentença é nula por não enfrentar todos os argumentos e provas apresentadas pela defesa, em especial:

o A prova da incompetência absoluta da justiça cível, baseada no acordo homologado na justiça do trabalho;

o As provas de que o contrato de comodato foi assinado e fazia parte de acordo trabalhista;

o As cláusulas do contrato de comodato, notadamente as condições para sua rescisão (morte de uma das partes, mudança de residência, ou infração por parte do comodatário), que não teriam sido observadas pelo Recorrido, o que demonstra ausência de interesse de agir.

3.
Cerceamento de Defesa e Violação ao Contraditório:

Afirma que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) impediu a produção de provas necessárias à sua defesa, apesar do protesto expresso em diversas petições.

Alega que a impossibilidade de acesso físico ao processo trabalhista (devido à pandemia) dificultou a produção de provas em tempo hábil, mas que posteriormente comprovou, ao apresentar o inteiro teor do processo trabalhista, que o contrato de comodato era parte integrante de acordo trabalhista.

4.
Indeferimento da Gratuidade de Justiça:

Reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência e juntando declaração nesse sentido. Argumenta que, nos termos do art. 101, §§1º, 2º e 3º do CPC, está dispensado do recolhimento do preparo até decisão do Relator sobre a questão.

5.
Injustiça da Condenação em Perdas e Danos:

Alega que cumpriu todas as obrigações do contrato de comodato e, na verdade, é quem sofre prejuízos ao ter sido despejado do imóvel em plena pandemia e ter que arcar com aluguel e despesas processuais.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do apelo, com o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da justiça cível, declarando nula a sentença e determinando a redistribuição dos autos à 14ª Vara Federal do Trabalho desta Capital (Processo nº 0139500 22.2005.5.08.0014).

Subsidiariamente
, caso não seja acolhida a preliminar, requer o provimento das razões de mérito, com a reforma total da sentença, para:

§ Conceder ao Apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita;

§ Julgar improcedente o pedido do Apelado, condenando-o ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e ônus de sucumbência recursal;

§ Determinar a dispensa do recolhimento do preparo até a decisão sobre a gratuidade de justiça.

§ Reformar a condenação em perdas e danos.

Em contrarrazões o apelado reitera que é proprietário do imóvel e o emprestou gratuitamente ao Apelante por meio de contrato de comodato, o qual foi rescindido diante da sua vontade, restando configurado o esbulho possessório

Afirma que o Apelante não faz jus à justiça gratuita por ser empresário e ter condições de arcar com as custas processuais, destacando que paga honorários advocatícios e já recolheu custas em outro processo.

Alega que a Justiça Estadual é competente para julgar a ação possessória, que a discussão não envolve matéria trabalhista e que esta questão já foi decidida em decisão monocrática transitada em julgado

Defende que a sentença deve ser mantida integralmente, pois o Apelante tenta se apropriar indevidamente de um bem que não lhe pertence. O contrato de comodato, por sua natureza, pode ser rescindido por mera vontade de uma das partes, e não confere direito de posse vitalícia.

Ao final, pede:

·

o

Manutenção do indeferimento da justiça gratuita ao Apelante;

o

Intimação do Apelante para recolher o preparo, sob pena de deserção;

o

Rejeição da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, por ser matéria já decidida;

No Mérito, o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença.

Constatada que a parte apelante requereu, em grau recursal, os benefícios da justiça gratuita, sem trazer provas da sua hipossuficiência, determinei consoante id. 16268135, que, no prazo de 15 (quinze) dias juntasse provas da sua alegação sob pena de indeferimento.

A parte se manifestou no id 16590647.

Considerando que a parte apelante não comprovou sua condição de hipossuficiência, nos termos da determinação exarada ao id. 16268135,
indeferi o pedido de gratuidade de justiça
e determinei que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso (id 17751492).

Ao id. 17909311, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração em face do despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 18039349.

Em 22/02/2024, proferi a seguinte decisão:

Vistos etc.

Com base nos documentos juntados ao processo
(ID Num. 16590648, 16590649, 16590650, 16590651)
,
defiro a justiça gratuita
ao Apelante em sede recursal.

Em razão do deferimento da justiça gratuita, julgo prejudicado os Embargos de Declaração de ID Num. 17909311.

Int.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

18158235 - Despacho

Decorreu o prazo legal e não houve manifestação (Id. 18583487).

Recebi o recurso sem efeito suspensivo, no capítulo da sentença que confirmou a liminar de reintegração de posse, com base no caput do art. 1.012, do CPC, ficando autorizado o cumprimento provisório da sentença perante o Juízo a quo, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC (Id. 20464086).

Sem manifestação (Id. 21034801).

Em 06/11/2024, proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Walter Gomes Junior contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar Cumulada com Perdas e Danos, proposta por José Gonçalves da Fonseca. O apelante solicitou os benefícios da justiça gratuita, que foram indeferidos por falta de comprovação de hipossuficiência, sendo-lhe intimado para recolher as custas recursais sob pena de deserção. Em vez de cumprir a determinação, o apelante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados por se tratar de despacho sem cunho decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal, após o indeferimento da justiça gratuita e intimação para recolhimento, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, cabe ao recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, sendo-lhe concedido prazo para sanar eventual ausência de recolhimento, sob pena de deserção.

4. O indeferimento de justiça gratuita e a intimação para recolhimento das custas recursais são atos que visam a regularizar o preparo, não possuindo caráter decisório, conforme o art. 1.001 do CPC, de modo que não são passíveis de Embargos de Declaração.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça é pacífica ao entender que, diante da ausência de comprovação do preparo ou de regularização do recolhimento após intimação, o recurso deve ser considerado deserto, impedindo o seu conhecimento.

6. Constatada a deserção, aplica-se o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação não conhecida por deserção.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da assistência judiciária gratuita e a intimação para o recolhimento do preparo recursal não possuem caráter decisório e, portanto, não são passíveis de Embargos de Declaração. 2. A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação para recolhimento, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.001, 1.007, § 4º, 932, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1684313/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020.

23045842 - Sentença

WALTER GOMES JÚNIOR
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alega que a decisão impugnada apresenta
omissão e contradição
, uma vez que houve o
deferimento da justiça gratuita
, mas, contraditoriamente, a apelação foi considerada deserta por ausência de comprovação do pagamento das custas recursais.

Afirma que:

·

Requereu os benefícios da justiça gratuita
, juntando documentação comprobatória de sua hipossuficiência, incluindo
documentos trabalhistas, rescisórios e de seguro-desemprego
;

·

Diz que esta Relatora inicialmente indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas, mas
posteriormente acolheu os documentos juntados e concedeu o benefício da gratuidade
;

·

Apesar da concessão da justiça gratuita, a decisão final
não conheceu da apelação por deserção
, gerando uma contradição evidente.

Sustenta que a decisão viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa
, bem como o
dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88 e arts. 371 e 489 do CPC)
.

Argumenta, ainda, que a negativa de prestação jurisdicional fere a
Súmula 211 do STJ
, tornando imprescindível o prequestionamento da matéria para a interposição de recursos excepcionais.

Por fim, requer:

1.

O suprimento da omissão e a eliminação da contradição
;

2.

O reconhecimento da gratuidade de justiça
já concedida e, consequentemente, a revogação da decisão que considerou a apelação deserta;

3.

O efeito modificativo dos embargos
para garantir o conhecimento do recurso de apelação e o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA
argumenta que
os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial, nos termos do
artigo 1.022 do CPC
.

No caso,
não há omissão nem contradição na sentença, que fundamentou claramente a capacidade financeira do embargante para arcar com as custas
.

Além disso, sustenta-se que os embargos de declaração não podem ser utilizados para modificar a decisão judicial ou
substituir um recurso adequado
.

A jurisprudência citada reforça que
não cabe embargos contra atos sem caráter decisório de mérito
, como despachos de mero expediente.

Por fim, argumenta-se que
o embargante tenta usar os embargos de declaração como pretexto para prequestionamento, mas a Súmula 211 do STJ não se aplica, pois a matéria foi devidamente apreciada pelo juízo de origem
.

DA NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A parte contrária destaca quatro razões fáticas que comprovariam que
o embargante não faz jus ao benefício da justiça gratuita e estaria agindo de má-fé
:

1.

Solicitação de prazo para recolhimento do preparo:
O embargante
pediu 5 dias para pagar as custas
, o que, segundo as contrarrazões, demonstra que
ele possui recursos, mas tenta reverter a preclusão temporal da deserção por meios inadequados
.

2.

Vínculo empregatício informal:
Alega-se que
o embargante não está desempregado
, mas sim
trabalha sem registro na empresa de seu filho
, conforme vídeo e documentos anexados aos autos.

3.

Assistência por advogada particular:
O fato de o embargante
arcar com honorários advocatícios
indicaria que
ele tem condições financeiras para pagar as custas judiciais
.

4.

Pagamento de custas em outro recurso:
O embargante
já recolheu custas em outro processo (Agravo Interno 0806074-75.2020.8.14.0000)
, demonstrando capacidade financeira.

Com base nesses elementos, a parte embargada sustenta que o embargante
estaria alterando a verdade dos fatos para obter um benefício indevido, caracterizando litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça
, conforme
artigos 77, 80 e 81 do CPC
.

DA REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS E DO PEDIDO DE MULTAS

Aponta que
o embargante tem interposto embargos de declaração de forma reiterada, sem fundamento legítimo, apenas para postergar o cumprimento de obrigações processuais
, o que
justifica a aplicação das multas previstas no artigo 1.026, §2º e §3º, do CPC
.

Além disso, destaca-se que
a conduta do embargante configura ato atentatório à dignidade da justiça
, nos termos do
artigo 77, §2º, do CPC
, o que autoriza a imposição de
multa de até 20% sobre o valor da causa
.

Ao final, requer:

A)
A rejeição dos embargos de declaração (ID 23393902) por serem manifestamente protelatórios e não cabíveis
;

B)
Caso conhecidos, o improvimento dos embargos
;

C)
A manutenção integral da Sentença (ID 23045842)
;

D)
O reconhecimento da preclusão temporal para o recolhimento das custas recursais (art. 223 do CPC)
;

E)
A condenação do embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, §2º, do CPC, por embargos protelatórios
;

F)
A condenação do embargante por litigância de má-fé e atos atentatórios à dignidade da justiça, com aplicação das sanções dos artigos 77 e 81 do CPC
.

Sobreveio o Acordão ora impugnado, cuja ementa transcrevo (
Id. Num. 25086548
)
:

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. SUPRESSÃO DA CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que, apesar de ter concedido a gratuidade de justiça ao embargante, declarou a deserção do recurso de apelação por ausência de pagamento das custas recursais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a contradição existente na decisão embargada ao conceder a gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, exigir o pagamento das custas recursais para conhecimento da apelação.

3. Examina-se a alegação de litigância de má-fé do embargante, sob o argumento de que este teria recursos financeiros para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do artigo 98, § 1º, I, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça dispensa o beneficiário do pagamento das custas processuais.

5. Havendo decisão expressa concedendo o benefício e não havendo recurso contra tal concessão, a exigência posterior de recolhimento das custas recursais revela evidente contradição, justificando o acolhimento dos embargos para correção do equívoco.

6. A oposição dos embargos de declaração não configura ato atentatório à dignidade da justiça nem litigância de má-fé, pois visa à correção de erro material manifesto, afastando-se, portanto, a aplicação de multas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para suprimir a contradição existente na decisão embargada, reconhecendo a gratuidade de justiça concedida ao embargante e afastando a deserção do recurso de apelação, determinando o seu regular processamento.

Tese de julgamento
:

"A concessão da gratuidade de justiça exime o beneficiário do pagamento de custas processuais, sendo contraditória e ilegal a exigência posterior de seu recolhimento para conhecimento do recurso. A correção desse equívoco justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeito modificativo."

Dispositivos legais e jurisprudência relevante citados
:

· Constituição Federal, art. 93, IX.

· Código de Processo Civil, arts. 98, § 1º, I, 1.022 e 489.

· Súmula 211 do STJ.

EMENTA DA APELAÇÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Walter Gomes Junior contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e perdas e danos, ajuizado por José Gonçalves da Fonseca. O recorrente alegou incompetência da Justiça Estadual, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, bem como requereu gratuidade de justiça e impugnou a condenação em perdas e danos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a competência da Justiça Estadual para julgar a ação possessória, diante da alegação de vínculo com acordo trabalhista.

3. Avaliar a suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a ocorrência de cerceamento de defesa.

4. Examinar a concessão da gratuidade de justiça e a condenação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Justiça Estadual é competente para julgar ações possessórias, mesmo que o contrato de comodato tenha origem em acordo trabalhista, uma vez que o vínculo empregatício já estava extinto no momento da celebração do contrato. Aplicação do art. 114 da Constituição Federal e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A sentença está devidamente fundamentada, abordando as questões essenciais ao deslinde do feito, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC.
6. Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado ocorreu diante da suficiência das provas documentais, conforme permite o art. 355, I, do CPC.

7. A gratuidade de justiça foi concedida ao recorrente em sede recursal, razão pela qual a deserção foi afastada e o recurso processado regularmente.

8. Mantida a condenação em perdas e danos, uma vez que o recorrente permaneceu no imóvel após a notificação do comodante para desocupação, caracterizando esbulho possessório nos termos do art. 561 do CPC e art. 1.228 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação não provida. Sentença mantida.

10.
Tese de julgamento:

· A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação possessória relativa a comodato, ainda que tenha origem em acordo trabalhista já extinto.

· A ausência de necessidade de novas provas justifica o julgamento antecipado, não configurando cerceamento de defesa.

· A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal impede o reconhecimento da deserção do recurso.

· O esbulho possessório configura-se com a manutenção da posse contra a vontade do comodante após notificação válida.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 93, IX, e 114; CPC, arts. 355, I, 489, 561 e 1.007, § 4º; CC, arts. 1.210 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 57.524/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; STJ, AgInt no AREsp 1684313/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJPA, Apelação Cível 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26535893
), a recorrente sustém a existência de contradição e omissão, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

Alega contradição interna, ao argumento de que o Acórdão, para afastar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, fundamentou-se no Conflito de Competência nº 57.524/PR do STJ, precedente que, na visão do embargante, firmaria a competência da Justiça do Trabalho para o caso dos autos.

Sustenta haver omissão, por não ter havido análise e manifestação expressa sobre as provas documentais juntadas na apelação, as quais, segundo alega, seriam cruciais para demonstrar a competência da justiça especializada.

Além disso, alega que existe omissão e violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão do indeferimento do seu pedido (
ID

25384350
) de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, o que o impediu de realizar sustentação oral.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reconhecer a incompetência da Justiça Cível e, subsidiariamente, anular o julgamento por cerceamento de defesa. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões no
Id. Num. 26802920
.

A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de declaração, com a condenação da parte Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao embargante. Vejamos:

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O Embargante aponta contradição no Acórdão ao argumento de que o precedente do STJ (CC 57.524/PR) utilizado para fundamentar a competência da Justiça Estadual levaria, em verdade, à conclusão oposta.

O vício da contradição, para fins de embargos de declaração, deve ser interno ao julgado, ou seja, existente entre seus próprios fundamentos, ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se configura a contradição quando há mera divergência entre a tese jurídica adotada pelo julgador e aquela defendida pela parte.

No caso, o Acórdão foi claro e coeso ao estabelecer a premissa fática de que o vínculo empregatício entre o Apelante e a empresa
Imbrasil Caça e Pesca Ltda.
foi extinto em 01/09/2005, enquanto o contrato de comodato foi firmado diretamente com a pessoa física do Apelado em 06/10/2005, ou seja, em momento posterior.

Com base nessa premissa, o julgado concluiu que a questão possessória não estava mais vinculada à relação de trabalho, atraindo a competência residual da Justiça Comum Estadual. O precedente do STJ foi invocado justamente para corroborar essa tese, que distingue as hipóteses em que o comodato é acessório ao contrato de trabalho vigente daquelas em que o pacto laboral já se encontra extinto.

Assim vaticinou expressamente o acordão embargado:

(...) 1. Da Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual

Alega o apelante que a Justiça Estadual seria incompetente para processar e julgar a presente demanda, sob o argumento de que o contrato de comodato foi firmado no âmbito de um acordo trabalhista homologado perante a 14ª Vara do Trabalho.

No entanto, tal argumentação não merece acolhida. Conforme consignado na decisão recorrida, a relação de emprego entre o apelante e a empresa Imbrasil Caça e Pesca Ltda. foi encerrada em 01 de setembro de 2005, ao passo que o contrato de comodato foi firmado entre as partes em 06 de outubro de 2005, ou seja, em momento posterior à dissolução do vínculo trabalhista.

Assim, verifica-se que a posse do imóvel concedida ao apelante por meio do contrato de comodato não está vinculada à relação de emprego, afastando-se, portanto, a competência da Justiça do Trabalho.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que, em casos nos quais a posse do imóvel tenha sido concedida para moradia e a relação trabalhista já tenha sido dissolvida, a competência para julgar a demanda possessória é da Justiça Comum Estadual, vejamos:

COMPETÊNCIA – Processual civil e constitucional – Ação possessória – Comodato verbal– Contrato de trabalho extinto – Notificação para desocupação do bem – Não observância – Esbulho configurado – Competência da Justiça Comum Estadual: – É de competência da Justiça Comum Estadual o conhecimento e apreciação de ação possessória ajuizada pelo empregador contra o empregado, quando o esbulho é praticado em data posterior ao término do contrato de trabalho, ou seja, sem que continue a haver relação com o vínculo empregatício, e por ato que guarda total independência deste. CERCEAMENTO DE DEFESA – Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da controvérsia – Fato que supostamente se pretende demonstrar não controvertido - Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade: – Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia, uma vez que têm por objeto a demonstração de fato incontroverso nos autos. AÇÃO POSSESSÓRIA – Comodato verbal – Esbulho caracterizado pela recusa do comodatário a desocupar o imóvel, após manifestação da comodante, no sentido de reaver o bem – Melhor posse do autor demonstrada – Reintegração de posse – Deferimento: – É procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário de imóvel que celebrou contrato de comodato verbal, quando o comodatário se recusa a desocupar o bem, após manifestação do comodante, no sentido de reavê-lo, uma vez que demonstrada a melhor posse deste. RECURSO NÃO PROVIDO .

(TJ-SP - AC: 10006348020198260238 SP 1000634-80.2019.8.26 .0238, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 02/12/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA TRABALHISTA. IRRESIGNAÇÃO . CONTRATO DE COMODATO PARA MORADIA. RESCISÃO DA RELAÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA POSSESSÓRIA NÃO MAIS VINCULADA À RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL . REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL. - Nos termos do art. 114 da Constituição Federal, incisos I, VI e IX, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho e outras controvérsias decorrentes da relação trabalhista . - A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência nº 57.524/PR, decidiu que a competência passou a ser da Justiça do Trabalho nos casos em que o comodato para moradia do empregado estivesse diretamente relacionado ao contrato de trabalho e na vigência deste. - No caso do suposto esbulho possessório ter-se iniciado após a rescisão do contrato de trabalho existente entre os litigantes, a matéria possessória não está mais vinculada à relação de trabalho e, por isso, a Justiça Trabalhista não é a competente para processar e julgar o feito originário. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20116832120148150000, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j . em 17-11-2015)

(TJ-PB - AI: 20116832120148150000 2011683-21.2014.815.0000, Relator.: DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2015, 2 CIVEL)

Destaca-se, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 57.524/PR, que reafirma tal premissa.

Conflito positivo de competência. Reintegração de posse. Reclamação trabalhista. Comodato . Relação de trabalho. 1. Compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar controvérsia relativa à posse do imóvel cedido em comodato para moradia durante o contrato de trabalho, entendimento firmado em virtude das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45/04, art. 114, inciso VI, da Constituição Federal . 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara do Trabalho de Araucária/PR.

(STJ - CC: 57524 PR 2005/0214814-0, Relator.: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 27/09/2006, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 23/10/2006 p. 249RLTR vol . 11 NOVEMBRO/2006 p. 1364)

Reforça-se que a prejudicial já foi enfrentada por esta Relatora na decisão monocrática, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805426-95.2020.8.14.0000.

Assim, resta mantida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente lide e rejeitada a prejudicial. (...)

A insurgência do Embargante, portanto, não revela uma contradição no julgado, mas sim uma tentativa de reabrir a discussão sobre a correta interpretação da jurisprudência e sua aplicação ao caso concreto, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

DA ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à análise das provas que, em sua ótica, demonstrariam a existência de vínculo entre o contrato de comodato objeto da ação possessória e acordo homologado na Justiça do Trabalho, o que atrairia a competência da Justiça especializada.

Entretanto, não há omissão a ser sanada.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas no sentido de que a omissão relevante e apta a autorizar embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto essencial e controverso, cuja ausência inviabilize a compreensão da
ratio decidendi
, ou comprometa a prestação jurisdicional em termos constitucionais.

No caso, os elementos fáticos e probatórios invocados pelo embargante foram efetivamente analisados pelo acórdão, de modo suficiente para o deslinde da controvérsia. A decisão embargada dedicou-se à questão da suposta vinculação do contrato ao acordo trabalhista, abordando documentos relevantes constantes dos autos.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente

(...) 2. Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação e Omissão

Alega o apelante que a sentença seria nula por omissão ao não considerar as provas anexadas ao processo, especialmente as que indicariam a competência da Justiça do Trabalho e a integração do contrato de comodato ao acordo trabalhista.

Entretanto, tal argumento não procede. A sentença impugnada abordou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais para a solução do litígio, inclusive a questão da competência, com amparo na jurisprudência dominante, atendendo ao que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1º, do CPC, vejamos:

CF

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

CPC

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Destaque-se que o magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto todas as alegações da parte, mas sim a fundamentar sua decisão de modo suficiente e coerente, o que foi plenamente atendido no caso em tela.

Nestes casos, a jurisprudência uníssona orienta na rejeição da prejudicial, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento foi proferida sob a égide do CPC/73, razão pela qual no julgamento do recurso devem incidir os seus ditames (Enunciado Administrativo nº 2 do Plenário do STJ), afastando a necessidade de intimação do agravante para se manifestar sobre a contraminuta, ainda que nela tenha sido arguida preliminar.

3. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal mineiro, uma vez que as teses referentes a desconsideração da personalidade jurídica e a suspensão da execução pelo oferecimento de bens à penhora foram analisadas de forma clara e fundamentada. 4. Afastar o entendimento do Tribunal de Minas Gerais quanto a preclusão para se discutir a decisão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por já ter a tese sido apreciada em outro recurso, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. É ASSENTE NESTA CORTE SUPERIOR QUE A DECISÃO, AINDA QUE CONCISA, COM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO, NÃO AFRONTA O DISPOSTO NO ART. 165 DO CPC/73.

6. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens.

7. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1633757/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARTE RÉ. ISENÇÃO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/65. NÃO-INCIDÊNCIA.

1.
Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC. Precedentes
. (...)”. (AgRg no Ag 1366872/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011). Grifo nosso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 165, 458 E 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE VEDADA NESTA VIA RECURSAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 515, §§ 1º E 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 273, I, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não viola os arts. 131, 165, 458 e 535, I e II, do Código de Processo Civil, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos apresentados pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação suficiente para decidir integralmente a questão controvertida.

2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Não há confundir, portanto, omissão com decisão contrária aos interesses da parte. (...)

6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Ag 974.033/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 18/09/2008).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. SÚMULA N. 284/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. REDUÇÃO.

1.
Não há nulidade no acórdão recorrido quando o Tribunal a quo examina, ainda que de forma concisa, todas as questões necessárias ao perfeito desate da lide, apenas não acolhendo a tese do recorrente
.” (AgRg no AREsp 101468 / SP, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 18/02/2014)”.

PROCESSO CIVIL –
Decisão interlocutória - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015 - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar repelida
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Astreintes – Intervenção da terceira sob a alegação de que seria a "verdadeira exequente" – Descabimento – Valor da multa que é devido ao exequente, não sendo possível a admissão da terceira por força da atribuição a ela do imóvel objeto da fase de conhecimento, pois tais valores não estão previstos na escritura de divórcio – Inteligência do art. 537, §2º, do CPC – Crédito decorrente do processo e não da relação jurídica originária, tampouco do imóvel cujo contrato foi discutido na fase de conhecimento – Eficácia da sentença e das decisões que aplicaram a multa restrita às partes – Impossibilidade de apreciação de sobrepartilha do crédito da multa, que reclama via própria – Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2003692-41.2021.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021)

Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCISA, PORÉM, SUFUCIENTE E ADEQUADA.
1. Não há que se falar em nulidade da diretiva atacada, quando esta, a despeito de sua fundamentação se mostrar concisa, expõe de forma clara e suficiente as razões fáticas e jurídicas do convencimento do julgador, de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa
. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.02333758-03, 176.160, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, Publicado em 2017-06-06)

Desta forma, rejeito a prejudicial.

Dessa forma, inexistindo omissão relevante ou ausência de fundamentação, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. (...)

A decisão analisou a cronologia dos documentos, o conteúdo do contrato de comodato e a natureza jurídica das relações entre as partes, reconhecendo que não havia mais relação de trabalho em vigor quando da avença comodatária, sendo irrelevante eventual referência genérica ao acordo homologado anteriormente na Justiça do Trabalho.

Como é cediço, a função integrativa dos embargos de declaração não se presta a compelir o julgador a enfrentar todo e qualquer documento individualmente considerado, desde que o acórdão tenha se manifestado sobre os fatos relevantes com base na construção lógica das provas constantes nos autos.

Por conseguinte, eventual inconformismo com a valoração das provas ou com a conclusão a que chegou o colegiado não enseja embargos de declaração, mas sim os recursos próprios para impugnação do mérito. A parte pretende, na realidade, a reavaliação da decisão, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Ademais, o acórdão reconheceu expressamente que o comodato foi firmado em momento posterior à extinção da relação trabalhista, circunstância fática que impede a invocação de precedentes do STJ que tratam da competência da Justiça do Trabalho quando o uso do imóvel decorre de relação de emprego ainda vigente.

A simples existência de petições protocoladas em juízo trabalhista solicitando desarquivamento de autos ou alegações genéricas de que o comodato estaria previsto em cláusula de acordo anterior não é suficiente para infirmar a conclusão judicial lastreada em provas documentais objetivas e datadas.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, nesse ponto, rejeito os embargos de declaração.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL

Por fim, o Embargante alega omissão no julgado por não ter abordado o indeferimento de seu pedido de retirada do feito da sessão de julgamento virtual.

A pretensão não merece acolhida.

Consoante se extrai dos autos, o pedido de retirada do julgamento da sessão virtual foi regularmente apreciado por esta Relatoria, tendo sido indeferido no
ID 25479146
, antes da abertura da sessão de julgamento, em decisão fundamentada na ausência de demonstração da complexidade ou de particularidades que justificassem a retirada do feito do Plenário Virtual, consoante exige o §2º do art. 4º da Resolução TJPA n. 21/2018.

A par disso, a Resolução CNJ n. 591/2024, em vigor desde 3 de fevereiro de 2025, estabelece que os pedidos de destaque formulados pelas partes se sujeitam ao juízo de admissibilidade do relator, não se configurando, portanto, direito potestativo. A simples formulação do requerimento não implica deferimento automático nem suspensão do trâmite, motivo pelo qual é incabível a alegação de cerceamento de defesa por falta de tempo hábil para a apresentação da sustentação oral em formato virtual.

Cumpre registrar que o sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza meios para a apresentação de sustentação oral na forma de arquivos audiovisuais, inclusive com tutorial acessível aos advogados (
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
). Nada impedia o patrono da embargante de realizar o envio do material enquanto aguardava a apreciação do seu pleito, razão pela qual assume o risco decorrente de sua inércia.

Ainda que se considerasse algum prejuízo teórico, é certo que não houve demonstração de que a sustentação oral teria efetivamente influenciado no resultado do julgamento, tampouco se aponta qualquer elemento novo, relevante ou decisivo que pudesse alterar a convicção do Colegiado, cujos membros tiveram acesso prévio ao voto relator, disponibilizado com antecedência no ambiente virtual, permitindo inclusive o diálogo e eventuais pedidos de vista ou destaque.

Dessa forma, não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo certo que o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025